Tribunal: TJMT
Processo: 1028663-52.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028663-52.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADEMIRSO ALVES DA SILVA - CPF: 164.550.961-34 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1028663-52.2020.8.11.0003

APELANTE: ADEMIRSO ALVES DA SILVA

APELADO: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
CABIMENTO NA FORMA SIMPLES –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE
ATO ILÍCITO
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. nº 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.
In casu,
como restou evidenciada a abusividade dos juros remuneratórios do contrato, devem ser limitados às taxas médias de mercado para a operação contratada.

A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível interposto por
ADEMIRSO ALVES DA SILVA
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em suma, reeditando os termos da inicial, sustenta a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios, visto que acima da taxa média de mercado e em contrariedade a jurisprudência do STJ.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor; seu direito à repetição de indébito, bem como indenização por danos morais e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados e a condenação da recorrida á verbas de sucumbência.

Nas contrarrazões (ID nº 145050166), a apelada inicialmente alega que o apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu a apelada/requerida que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Do contrato

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o autor firmou o Contrato de Empréstimo Pessoal nº 050640015438 com a requerida em 18/05/2020, no valor de R$ 2.108,02, a ser pago em sete (7) parcelas mensais de R$ 570,00, à taxa de juros remuneratórios de 22% ao mês e 987,22% ao ano.

Para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: a) juros remuneratórios de acordo com a taxa mensal pactuada, juros moratórios de 1% ao mês, capitalizados mensalmente e multa de 2% (cláusula 5ª) – (ID nº 145048679).

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos acima explicitados e a condenação da requerida ao pagamento de repetição de indébito em dobro, indenização por dano moral e nas verbas de sucumbência.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No tocante aos juros remuneratórios, procede a pretensão do apelante.

Isso porque, o ponto de referência para a análise da abusividade deste ou daquele encargo é a chamada taxa média de mercado, publicada mensalmente pelo BACEN, para determinada espécie de mútuo.

Não significa isso dizer, contudo, que a abusividade se revele tão somente porque a taxa anual efetivamente contratada ultrapasse um ou dois pontos percentuais à média praticada.

Afinal,
“‘a simples pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade’ (voto condutor do REsp n.º 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
”
(STJ – 3.ª T. – EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS – Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino – j. em 27/11/2012, DJe 04/12/2012)

Mister que, neste viés, reste evidenciada a desproporcionalidade do percentual excedente à média praticada pelo mercado financeiro.

Na hipótese, a despeito de a taxa média divulgada pelo BACEN no site:
http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls
demonstrar que a taxa de juros prefixados das operações ativas para crédito pessoal por pessoa física era,
em maio de 2020, de 5,33% ao mês e 86,51% anuais.

Extrai-se dos contratos em discussão que os juros foram pactuados em ambos à ordem de
22,00% ao mês e 987,22% ao ano
, ou seja, excedendo sobremaneira o parâmetro acima indicado.

Portanto, constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato, deve esta ser reduzida para a taxa média de mercado à época da contração ao patamar de
5,33% ao mês e 86,51% anuais
,

pelo que merece reforma o ato sentencial neste tópico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO EVIDENCIADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 51 DO CDC - RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. [...]”
.
(APELAÇÃO CÍVEL SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – REVISÃO DE CONTRATOS – VIABILIDADE – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS AO PATAMAR REGULADO PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS CONSIDERAVALMENTE ACIMA DA TAXA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL – IMPOSSIBILIDADE – TAXA NÃO PACTUADA – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA PRATICAMENTE TOTAL DA PARTE AUTORA, ORA APELANTE – INADMISSIBILDADE DO RECURSO – APELO DESPROVIDO.

[...]

“Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. nº 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.” (Ap 32702/2017, Relatora: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, publicado no DJE 23/08/2017) [...]. ”

(TJMT - Ap 118611/2017, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018)

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como pretende o autor.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como o contrato em discussão já se encontra quitado e restou evidenciado os descontos indevidos na conta bancária do autor quanto aos juros remuneratórios, neste item a sentença merece reforma para que a restituição de tais valores seja na forma simples.

Do alegado dano moral

Como é cediço, para se conceder a verba indenizatória, mister a configuração de um dano, de uma conduta ilícita, culposa ou dolosa, do agente e ainda um nexo de causalidade ou liame subjetivo.

Na espécie, não há conduta ilícita praticada pela instituição financeira, uma vez que os valores exigidos pela apelada decorrem das cláusulas contratuais que, à época das cobranças, permaneciam hígidas.

A propósito:

“APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS). Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.
A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização
. Art. 85, §2º do CPC: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

(TJMT RAC Nº 1035330-71.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 16/09/2020, publicado no DJE de 16/09/2020).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – [...] – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. [...]

A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral. [...].”

(TJMT – RAC. Nº 1001032-87.2018.8.11.0041 – REL. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, publicado no DJE 20/02/2019)

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO A 12% AO ANO - NÃO CABIMENTO - DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA. - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. -
Não há dano moral em decorrência da cobrança de encargos contratuais pactuados pelas partes
. ”
(TJMG - Apelação Cível n°. 1.0000.19.053765-4/002, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, TJ/MG, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020).

Destarte, escorreita a sentença neste tópico.

Da verba de sucumbência.

Por sua vez, merece reforma o
decisum
também no tocante à sucumbência.

Isto porque, tendo o autor se sagrado vencedor na maior parte dos pedidos (só perdeu a indenização por dano moral), deve o requerido arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para o fim de:

a) reduzir os juros remuneratórios à taxa média de mercado, qual seja: ao patamar de
5,33% ao mês e 86,51% anuais

b) determinar que a
repetição de indébito seja na forma simples,
dos
valores pagos a maior pelo autor na fase de liquidação, com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data dos descontos.

c) condenar a parte requerida ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência, sendo os honorários fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022